Tribunal: TJES
Processo: 5048684-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048684-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5048684-57.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO/A: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Ação indenizatória. Produto durável. Refrigerador que apresentou defeito após dois anos e oito meses de uso. Sentença de parcial procedência. Alegação de incompetência do Juizado afastada. Matéria de consumo sem complexidade incompatível com o rito. Vida útil do bem que supera o prazo contratual de garantia. Responsabilidade do fornecedor configurada. Danos materiais e morais adequadamente fixados. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 17280530. Prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista a análise de mérito realizada neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

A autora moveu ação alegando que adquiriu refrigerador de marca LG com garantia de 10 anos para o compressor. Sustenta de dois anos e oito meses após aquisição o produto apresentou defeito e que buscou, durante cerca de sete meses, solução junto à requerida, sem sucesso. Com isso, teve prejuízos materiais e morais.

Em sentença de id 17280526, o Juízo de origem julgou a ação parcialmente procedente para: condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 25.916,23) e por danos morais (R$ 3.000,00).

Inconformada, a parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso de id 17280527. Em suas razões, sustenta que o Juizado Especial é incompetente para julgar a demanda diante da necessidade de prova pericial técnica, em razão da complexidade da matéria. Alega a ocorrência de decadência, pois o vício teria surgido após o prazo legal e contratual de garantia, sendo a ação proposta fora do prazo de 90 dias previsto no art. 26 do CDC. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade da fabricante, por estar o produto fora da garantia e por ausência de comprovação de vício oculto. Argumenta que prestou a devida assistência, inclusive por cortesia, e que não há ato ilícito nem dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados ou a improcedência total dos pedidos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no id 17280532, rechaçando as razões recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

3. Razões de decidir:

A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível ao argumento de que a causa demandaria prova pericial técnica, em razão da suposta complexidade da matéria.

A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados é fixada em razão da menor complexidade da causa, a qual deve ser aferida à luz do conjunto probatório efetivamente necessário ao deslinde da controvérsia. No caso concreto, a discussão cinge-se à existência de vício em produto durável e às consequências jurídicas daí decorrentes, matéria corriqueira nas relações de consumo e amplamente apreciada no âmbito dos Juizados Especiais.

A eventual necessidade de prova técnica, por si só, não afasta a competência do Juizado, sobretudo quando os elementos constantes dos autos, tais como documentos, ordens de serviço, registros de atendimento e demais provas já produzidas, mostram-se suficientes para a formação do convencimento do julgador. Ademais, a prova pericial complexa não se revela imprescindível, tratando-se de questão que pode ser solucionada com base nas regras de distribuição do ônus da prova e na análise da verossimilhança das alegações.

Assim, inexistindo complexidade incompatível com o rito da Lei n. 9.099/95, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa recorrente pela falha na prestação de serviço e à configuração dos danos materiais e moral indenizáveis. A relação jurídica entre as partes é típica de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A aquisição do produto e a ocorrência de defeito conforme descrito pela recorrida são fatos incontroversos. Resta como ponto controvertido definir se a recorrente tinha ou não de sanar o defeito descrito.

Dois são os argumentos principais das razões recursais, a saber: (i) o produto não estava no prazo de garantia (legal + contratual); e (ii) ausência de vício oculto.

Quanto ao primeiro argumento, percebo que, de fato, não há comprovação nos autos da alegada garantia de 10 (dez) anos sustentada pela parte recorrida. De outro lado, usualmente, os fabricantes de produtos da linha branca costumam oferecer garantia total de 1 (um) ano, que corresponde aos noventa dias legais do CDC e o restante consistindo em garantia contratual.

Todavia, verifico que a suposta garantia não foi a única razão de decidir da sentença guerreada. Ocorre que, em se tratando de produtos duráveis, com expectativa de vida útil longa, deve ser mitigado eventual término do prazo de garantia em favor do consumidor. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Ademais, releva destacar, que independentemente de prazo legal de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil paradoxalmente inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor), evidencia quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais”.

Compartilho de tal entendimento, uma vez que, em se tratando de bem essencial e com expectativa de longa vida útil, o prazo para reclamar de vícios ocultos (art. 26, §3º, do CDC) começa a ser contado a partir do momento de constatação do vício, mesmo que já esgotada a garantia contratual. Cito aresto em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO E FATO DO PRODUTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA . AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO CONSUMIDOR DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS PARA VÍCIOS APARENTES, NOS TERMOS DO ART. 26, II, DO CDC. NO MÉRITO, QUANTO AO VÍCIO OCULTO, ENTENDO QUE O REFRIGERADOR POSSUI VIDA ÚTIL EM MÉDIA DE 10 ANOS COMO DEIXA CLARO O LAUDO. DEFEITO NO COMPRESSOR SURGIDO DEPOIS DE DOIS ANOS DE USO . VIDA ÚTIL MÉDIA DO PRODUTO (REFRIGERADOR) QUE GIRA EM TORNO DE 10 ANOS. EMBORA NÃO TENHA SIDO PEREMPTÓRIA EM APONTAR SE O DEFEITO ERA DE FABRICAÇÃO OU NÃO, CUMPRIA AOS FORNECEDORES DESINCUMBIR-SE DESSE ÔNUS, NA MEDIDA EM QUE CABE A ELES A PROVA DA HIGIDEZ DO PRODUTO. NEGATIVA QUE AUTORIZA A PARTE A REQUERER UMA DAS OPÇÕES DO ART. 18 DO CDC . RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE CORRIGIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EMBORA NÃO SE NEGUE OS TRANSTORNOS, A CIRCUNSTÂNCIA NÃO ENSEJOU DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00031696120128190004 2021001102850, Relator.: Des(a) . TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 26/05/2022, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/05/2022)”

Pois sendo a expectativa de vida útil de um refrigerador em torno de 10 (dez) anos, é permitido ao consumidor reclamar por vícios ocultos dentro deste prazo, ainda que esgotada a suposta garantia contratual.

Conquanto a recorrente alegue que não ficou comprovada a ocorrência de vício oculto, trata-se de prova que caberia a si produzir, dada a dinâmica do ônus da prova incidente sobre as relações de consumo, conforme art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Sobre este ponto, não há que se falar em prova draconiana ou em prova complexa. O fornecedor detém os meios técnicos para aferir a qualidade e condições dos produtos que fabricam. Além disso, a recorrente teve oportunidade de fazer tal avaliação, uma vez que alega prestou assistência por cortesia, certamente teve oportunidade de solicitar a seus técnicos laudos sobre a natureza do defeito. Porém, suas peças defensiva e recursal estão desacompanhadas de qualquer documentação probatória, trazendo apenas alegações e argumentos desacompanhados de comprovação.

Portanto, entendo estar caracterizada a responsabilidade do fornecedor, na forma dos artigos 14 e 18 do CDC. Desse modo, correta a determinação de pagamento de indenização por danos materiais no valor dos gastos efetivamente comprovados pela consumidora.

Quanto aos danos morais, a situação extrapola o mero aborrecimento. A privação de bem essencial durante meses, atingindo de forma grave o núcleo familiar da recorrida, colocando em risco o bem-estar seu e seus filhos é suficiente para caracterizar danos extrapatrimoniais que devem ser indenizados.

Por fim, quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a sentença não merece reparos.

4. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)